Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722762-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA, ROCICLEIA DA ROCHA LIMA AGRAVADO: CONSTRUTORA MIRALTO LTDA - ME, VITRINE MULTIMARCAS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luis Nascimento Pereira da Silva e Outro em face da r. decisão (ID 127961438, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Miralto Veículos Eireli e Outro, ao sanear o processo, indeferiu pleito de inversão do ônus da prova. Alegam, em resumo, que restam configurados os requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC para que haja inversão do ônus probatório. Aduzem estar evidenciado nos autos o fato de o veículo ter sido adquirido com diversos problemas, que teriam sido omitidos pela parte Agravada. Destacam a impossibilidade financeira de trazerem o veículo de Catalão/GO para Brasília/DF. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inversão do ônus da prova ou, caso assim não se entenda, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque resta evidenciado que o veículo objeto do processo apresentou defeitos desde a compra, circunstância não impugnada pela Rés em sede de contestação, as quais asseveraram não terem tido oportunidade de resolver o problema, além de haver defeitos originados pelo mau uso do carro (ID 123724975, na origem). Diante desse contexto, e em sede de análise perfunctória, afigura-se presente a probabilidade do direito, na medida em que as afirmações da parte Autora são verossímeis. O periculum in mora também se evidencia, pois o prosseguimento do feito poderá gerar prejuízo processual à parte Agravante. Entretanto, eventual inversão do ônus probatório deverá ocorrer somente após a formação do contraditório no presente recurso e o julgamento deste agravo de instrumento pelo Colegiado. Nesse cenário, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada é medida suficiente para impedir prejuízo de ordem processual e material para ambas as partes. Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator